Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-89.2009.8.11.0052
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000702-89.2009.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 010.648.581-47 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), RONALDO ROSA RODRIGUES - CPF: 567.776.981-91 (VÍTIMA), FLORISVALDO SILVA ROSA - CPF: 567.781.391-53 (VÍTIMA), JOSE AMANCIO ROSA - CPF: 033.186.726-53 (VÍTIMA), ALEXANDRE RUBENS BARBOSA MARQUES - CPF: 630.206.961-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
S
CIRCUNSTANCIADO
S
.
CONDENAÇÃO
.
RECURSO DEFENSIVO
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
.
POSSIBILIDADE
.

RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO

REALIZADO NA FASE INQUISITIVA
UTILIZADO COMO ÚNICA PROVA PARA JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO
.

AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA CORROBORAR
O
RECONHECIMENTO
DO APELANTE
.
FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE
O APELANTE
TENHA CONCORRIDO PARA O COMETIMENTO DO
S
DELITO
S
.
AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE
.
INCIDÊNCIA DO ART
. 386, VII
,

DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
.
RECURSO PROVIDO.

A
reforma da sentença
condenatória
para que o
apelante
seja absolvido
é
imperiosa
porquanto
, do conjunto probatório existente
nestes
autos, remanesce
m
dúvidas acerca da
sua
participação n
o
s

crime
s
narrado
s
na peça acusatória
,
devendo
, por conta disso,
ser
em
aplicad
as
,
em
seu
favor
,

as disposições preconizadas
no art. 386, V
II
,
d
o
Código de Processo
Penal e
o brocardo jurídico
in dubio

pro reo
.

Isso porque, s
egundo a atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o
reconhecimento fotográfico efetuado em sede inquisitorial é incapaz de permitir
, por si só,
a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem que esteja corroborado pelo
s demais elementos de convicção
produzido
s

nas duas fases da persecução penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceir
a
Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto p
or
Leandro Ferreira de Souza
,
contra a
sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

Vara Única da Comarca de Rio Branco
-MT
,

que
nos autos da

Ação Penal
n.

0000702-89.2009.8.11.0052
,

conden
ando-o
pela prática de dois
crime
s
de
roubo circunstanciado, capitulados no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal, por duas vezes,
à
pena
de 23 (vinte e três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa,
calculados
à razão de
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do
s
fato
s
.

O

apelante
, forte nas razões
que estão no

ID
208294655
, pretende a
reforma do
aludido
decisum

p
ostulando:
“
a) o provimento do recurso de apelação para absolver o réu da condenação pela prática do crime previsto no art. 157, §2º incisos I, II, e V, do Código Penal, reconhecendo a nulidade do reconhecimento judicial fotográfico por violação as disposições do art. 226 do Código de Processo Penal; b) subsidiariamente, o provimento do recurso de apelação para que, na fixação da pena base, o patamar de aumento do vetor negativado seja limitado em 1/8 (um oitavo) e subsidiariamente em 1/6 (um sexto); c) subsidiariamente, o provimento do recurso de apelação para que, na terceira fase dosimétrica, seja afastada a cumulação sucessiva das majorantes.”.

Nas
contrarrazões
vistas

no ID
208294659
,

o Ministério Público
requer o
des
provimento do

apelo defensivo
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que
está
no ID
211248683, opinou pelo provimento do recurso para que o apelante seja absolvido tendo em vista o fato de que a condenação se baseou apenas no reconhecimento fotográfico realizado por uma das dez vítimas que também foram submetidas a tal procedimento
;
destacando, ainda
,
que o “
reconhecimento fotográfico é valiosa técnica de investigação criminal, possibilitando ao órgãos de investigação, muitas
vezes, o início da elucidação de um fato, no processo penal se chama “prova inominada”, mas não é suficiente por si só para arrimar um decreto condenatório.
”

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A

denúncia
,
vista no
ID
208294151, p. 15-18
,
narra
os fatos
desta forma
:

[...]

DO PRIMEIRO FATO

Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 06/06/2009, por volta das 19:00 horas, na Rodovia MT 434, Km 22, Comunidade da Sexta Seção, nu município de Salto do Céu-MT, os denunciados, subtraíram coisas alheias móveis para si, consistente em duas caminhonetes
gabine
duplas, diesel, I/Toyota
hilux
4 CDK SRV, uma na cor prata e outra na cor bege; uma motocicleta Honda/CG 150nTitant/ES, vários eletroeletrônicos dentre outros objetos, conforme Auto de Avaliação Indireta às fis.08, mediante grave ameaça e violência as vítimas Ronaldo Rosa Rodrigues e familiares.

[...]

DO SEGUNDO FATO

Consta do incluso Inquérito Policial que no mesmo dia, horário e local, os denunciados, subtraíram coisas alheias móveis para si, consistente em uma caminhonete
gabine
duplas, diesel, I/Toyota Hilux 4 CDK SRV, uma na cor prata; uma motocicleta Honda/CG 150nTitan/ES, e vários eletroeletrônicos dentre outros objetos, conforme Auto de Avaliação Indireta às fls.08, mediante grave ameaça e violência a vítima Florisvaldo Silva Rosa e
familiares.
[...]
.

Destaques

n
o

original

A
materialidade do
s
delito
s
de
roubo

narrado na peça acusatória fo
i comprovada
e não há insurgência do apelante em relação a essa temática.

Contudo, n
o que alude
à autoria delitiva atribuída
ao
apelante
,
tal certeza não impera, porque
é de trivial sabença que,
para embasar um veredicto de natureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do
s
tipo
s penais
, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetivamente, não ocorreu
na hipótese
, eis que os elementos
probatórios
produzidos durante a persecução penal não
dão
segurança quanto à concorrência
,

por parte
de Leandro
,

para a prática do
s
delito
s
patrimonia
is
.

Daí por que
assiste razão a Procuradoria-Geral de Justiça quando opina pelo provimento deste
recurso para
que o apelante seja absolvido
tendo
em vista o fato de a condenação ter se baseado
apenas no reconhecimento fotográfico realizado por uma das quase
trinta
vítimas que estavam no dia dos crimes patrimoniais.

Com efeito, a
cerca do reconhecimento
do apelante
realizado pela vítima,
conquanto
Poliana Rodrigues Silva
, na fase investigativa,
tenha relatado a dinâmica dos fatos e
afirmado

que
reconhece
u
Leandro
por fotografia
como um dos autores do
s
roubo
s
, pois
teria conseguido vê-lo por uma greta/fenda que havia na porta do quarto onde ficou privada de sua liberdade e amarrada juntamente com quase trinta pessoas
[
cuj
o
reconhecimento fotográfico
foi confirma
d
o
n
a fase

judicial
]
,
impõe-se
registrar que
ess
e
reconhecimento
precário
merece ser analisado com reservas.

Depreende-se destes autos que
os fatos aconteceram no dia 6 de junho de 2009 e
neles

não consta qualquer
reconhecimento
pessoal
realizado
por Poliana
em relação
a
Leandro
[existe apenas fotográfico]
, pois o único reconhecimento
pessoal
levado a cabo

por
Poliana

diz respeito
ao

co-acusado
Alexandre Rubens Barbosa Marques (ID 208294155), vulgo
“P
eriquito
”
, em relação ao qual
a informante
afirmou que pode
ver
com clareza
o seu
rosto, pois foi
esse indivíduo
quem a teria abordado e determinado que abaixasse o rosto,
o que foi cumprido
imediatamente por
ela
que
ficou em estado de choque
.

T
odavia, o
processo

referente
ao
co-acusado
Alexandre Rubens Barbosa Marques
, apelidado de “Periquito”

foi desmembrado, inexistindo
, portanto,
o
reconhecimento
pessoal

de
Leandro.

C
onstata-se
, ainda,

do termo de comparecimento e oitiva da vítima que se vê no ID
208294161, p. 17, que Poliana foi ouvida em juízo
na
audiência realizada no dia 5 de junho de 2013,

e

na
referida assentada,
ao revés da conotação que pretendeu dar o Ministério Público nas contrarrazões recursais,
a informante
não fez novo reconhecimento do apelante, uma vez que
ele
sequer estava presente naquel
a

assentada
,
até porque, Poliana
somente confirmou, depois de quatro anos dos fatos, que fez um reconhecimento fotográfico
de Leandro
na fase inquisitiva, o que, à toda evidência, é demasiadamente frágil para sustentar um édito condenatório.

Ademais,
a
pesar de
Poliana
ter reafirmado em juízo que reconheceu o apelante
Leandro
por fotografia
com
toda a
certeza
,

o
reconhecimento
fotográfico

não
seguiu
por analogia os
trâmites descritos no art. 226 do Código de Processo Penal,

porquanto
apesar de constar uma possível descrição física dos suspeitos, é possível se extrair do
termo de reconhecimento
fotográfico
de pessoa que se vê no ID 208294153, p. 6, que os agentes públicos da Delegacia de Polícia de Salto do Céu
não exibiram para a
informante
fotografias uma ao lado da outra de pessoas que com
Leandro
tivesse alguma semelhança, mas, ao contrário, foram expost
o
s álbuns
fotográfico
s existentes naquela
instituição policial
, assim como imagens encaminhadas por
“
meio eletrônico
fornecidos pelas Delegacias de São José dos Quatro Marcos e Mirassol D Oeste - MT, nos quais estavam apostas as fotografias de LENANDRO PEREIRA DE SOUZA, ALEXANDRE RUBENS BARBOSA (PIRIQUITO), FABIO DE JESUS FERNANDES, KLEBER FRANCISCO DOS SANTOS FELIX MARTINS (KLEBINHO) e outros
”
, indiscriminadamente e sem qualquer delimitação de semelhanças entre os
suspeitos.

O
que é mais sério:

o mencionado reconhecimento fotográfico
não
foi
corroborado por outro elemento de
convicção
,
porque

Poliana
desde a data dos fatos,
6 de junho de 2009, não teve
,
nem na fase
inquisitiva nem
em juízo qualquer contato presencial com o apelante para que pudesse, no âmbito da ampla defesa e do contraditório, confirmar o ato de reconhecimento
fotográfico
realizado na fase inquisitiva.

Destaque-se, ainda
nessa senda
, que o apelante somente esteve presente em um ato decorrente
desta
ação penal no dia 27 de março de 2017, na audiência de instrução e julgamento,
na qual
foi interrogado (ID 208294163, p. 29), ou seja, aproximadamente oito anos após a data dos fatos, devendo o reconhecimento
fotográfico

“confirmado”
judicialmente

por
Poliana,
com dito
alhures
,
ser visto com reservas, mormente porque além do grande
lapso temporal
entre o propalado reconhecimento
fotográfico
e a
confirmação
em juízo
de que
este
ato foi realizado
, causa estranheza que das aproximadamente
trinta
vítimas que foram abordadas pelos agentes nos dois crimes de roubo, somente dez participaram do reconhecimento
fotográfico
e, dentre essas, apenas
a informante
tenha afirmado que
fez
o reconhecimento

fotográfico

de Leandro.

Por importante
deve ser
ressalta
do
que, n
o caso sob apreciação,
o
reconhecimento
fotográfico

do apelante
realizado na fase inquisitiva
foi a única
“
prova
”
a justi
ficar a sua condenação
.

Diante do exposto, não resta dúvida que,
na espécie,
deve ser aplicada a atual jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual
no caso de o reconhecimento presencial e/ou
fotográfico
ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, esse reconhecimento falho revela-se incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for corroborado pelo restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial
, tal como pode ser visto no
s
julgado
s
, abaixo resumido
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE EPISTÊMICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS FONTES MATERIAIS INDEPENDENTES DE PROVA. VIÉS DE CONFIRMAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, a Sexta Turma firmou novo entendimento de que o regramento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal é de observância obrigatória, e ainda assim não prescinde de corroboração de outros elementos indiciários submetidos ao crivo do contraditório na fase judicial.

2. Com tal interpretação, objetiva-se a mitigação de erros judiciários gravíssimos que, provavelmente, resultaram em diversas condenações lastreadas em acervo probatório frágil, como o mero reconhecimento fotográfico de pessoas em procedimentos crivados de vícios legais e até psicológicos - dado o enviesamento cognitivo causado pela apresentação irregular de fotografias escolhidas pelas forças policiais -, que acabam por contaminar a memória das vítimas, circunstância que reverbera até a fase judicial e torna inviável posterior convalidação em razão do viés de confirmação.

3. Posteriores discussões no HC 712.781/RJ levaram os ministros desta Sexta Turma ao consenso de que o prévio reconhecimento do réu por fotografia acaba por contaminar a memória da vítima, inviabilizando sua convalidação pelo reconhecimento pessoal em juízo.

4.
No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show
up
- que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito
.

5. Colaciono, por oportuno, excerto da sentença absolutória, em que o magistrado afirma sobre o contexto probatório amealhado "que esse não traz a certeza necessária, ínsita à edição de juízo condenatório, quanto à
autoria do delito de roubo em relação ao acusado. [...] A vítima reconheceu o réu por fotografia na Delegacia, porém, apesar de ter comparecido em juízo, não foi realizado o reconhecimento pessoal. Somado a isto, o reconhecimento pessoal tanto na Delegacia quanto em juízo foi realizado em desconformidade como disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Perante a Autoridade Policial foram colocadas pessoas com características muito diferentes da do réu; em juízo, o réu estava sozinho. Somado a isto, com o acusado não foram apreendidos objetos pertences ao ofendido. [...] Não há no feito, portanto, provas suficientes para imputar ao acusado a prática do delito de roubo. [...] Assim, não restando comprovada a autoria do delito, a questão deve, naturalmente, ser resolvida em favor do acusado, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois ao contrário do processo civil, baseado em presunções e ônus, no processo penal almeja-se a verdade real. Não podendo essa ser atingida com o grau de certeza que se exige, a absolvição é a única medida cabível".

6. Na mesma linha de intelecção o voto vencido do acórdão hostilizado, em que o desembargador conclui que
"não há certeza da autoria do réu diante da prova dos autos. [...] O reconhecimento realizado pela vítima na fase inquisitiva, desacompanhado de outras provas que garantem a certeza da autoria, não pode, por si só, no presente caso, conduzir a um juízo condenatório, como bem apontado na sentença. [...] Diante desse contexto. impositiva a manutenção da absolvição do acusado pelo delito de roubo"
.

7. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.108.339/RS, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe
de 25/4/2024)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPORTE PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. CERTEZA NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art.

226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo. Confiram-se, a propósito, as conclusões apresentadas por ocasião do mencionado julgamento (HC n. 598.886/SC): (i) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; (
ii
) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; (
ii
) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem
relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; (
iv
)
O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

2. Na hipótese, não há certeza sobre a autoria do delito, fundada unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas em sede policial, sem o cumprimento do rito processual previsto em lei.
Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo cometido tem como único elemento de prova o reconhecimento em delegacia, sem observância das disposições do art. 226 do CPP, prova que não restou sequer confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em conclusão, o Juízo condenatório proferido pelo Tribunal a quo, fundado tão somente no reconhecimento fotográfico e pessoal que não observou o devido regramento legal - portanto, dissociado de outros elementos probatórios suficientes para lastrear idoneamente a condenação -, está em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no REsp 1954785/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
04/10/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL.

INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. ELEMENTO INFORMATIVO INSUFICIENTE PARA CONFIGURAR INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Para a decretação da custódia preventiva (e, também, para a imposição de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão), não se exige que haja provas sólidas e conclusivas acerca da autoria delitiva, a qual é reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes de autoria, elemento que, no entanto, não
ficou

ficou
configurado no caso.

2.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 2.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 2.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato
viciado de reconhecimento; 2.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo
.

3
. Embora uma das vítimas haja afirmado que os pacientes eram os autores do crime de roubo, o reconhecimento fotográfico usado para justificar a decretação da custódia preventiva foi realizado em total desconformidade ao que determina o Código de Processo Penal, fragilizando, por completo, sua cientificidade e credibilidade probatória.

4.
A par de ilegítimo o reconhecimento fotográfico, visto que em total desacordo com o art. 226 do CPP, a autoridade policial induziu uma das vítimas a realizar um reconhecimento absolutamente viciado, ao submeter-lhe uma fotografia do paciente constante em um álbum de fotografias do Sistema de Informações Policiais
–
SIP da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o que importou em interferência na espontaneidade e isenção do reconhecimento. Ademais, a autoridade policial não mostrou à vítima outras fotografias de indivíduos com características semelhantes às dos pacientes. Também não houve nenhuma tentativa de realizar o reconhecimento pessoal dos acusados, nos moldes do art. 226 do CPP
.

5. Ordem concedida, para, confirmada a liminar anteriormente deferida, assegurar aos pacientes que respondam em liberdade ao Processo n. 0250591-13.2019.8.19.0001, da 20ª Vara Criminal da Comarca da Capital
-
RJ, se por outro motivo não estiverem ou não houver a necessidade de serem presos.

(STJ, HC 652.866/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021,
DJe
23/06/2021)

Destacamos

Sendo assim,
s
em embargo de
não

ser
possível

se
extrair
destes autos com
absoluta certeza
que
o
apelante
não
teve
envolvi
mento
no delito em
apuração
,

impende
asserir
que

também há muitas dúvidas acerca d
a versão deduzida pel
o

Ministério Público

em sentido contr
ário,
eis
que
o reconhecimento fotográfico

d
e
Leandro
que

embasa
a
sentença
, conforme foi asseverado
anteriormente
,
não fo i corroborad o por outros elemento s de provas colhido s
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, não
servindo, portanto, ao desiderato condenatório
.

Guilherme de Souza Nucci
,
doutrinando sobre o assunto deixa esclarecido que:

[
...
]
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo
prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[
...
]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por conseguinte
,
embora

deva ser reconhecida
a existência de indícios acerca da participação
d
o
apelante
na prática
do
s

crime
s

narrado
s
na denúncia
porque
ele foi
reconhecido por fotografia
p
or uma das quase trintas vítimas dos
ilícito
s
,

as
demais
provas produzidas durante a persecução penal
restaram

insuficientes para
condená-lo
, pois
,
como
dito linhas volvidas,
nada de
substancial
veio
para este
s

autos

corroborando a
tese acusatória
, remanescendo,
igualmente,
da instrução criminal, dúvida insuperável acerca da autoria
que
foi
imputada

à sua que
desautoriza
a manutenção da
sentença

condena
tória

Como se sabe m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para
dar ensejo a uma condenação
, resultando, inevitavelmente, na absolvição
do acusado
, em respeito ao
aforismo

in dubio pro reo
,
eis que
, não se pode
olvidar que
,
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois,
nos demais casos,
somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório
, daí a razão de t
al preceito determina
r
que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem

indubitavelmente
a materialidade e a autoria delitiva.

Aliás, e
m
relação ao
tema
, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – VÍTIMA QUE AFIRMA QUE O AGENTE USAVA ROUBA BRANCA E MÁSCARA BRANCA, AO PASSO QUE O APELADO FOI PRESO EM FLAGRANTE COM CAMISETA PRETA E SEM MÁSCARA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL - INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o apelado tenha sido flagrado na posse de um dos objetos roubados logo após o cometimento do crime, a vítima é categórica ao
afirmar que o autor do delito utilizava roupas brancas e máscara branca, ao passo que o apelado foi encontrado trajando uma camisa preta. Somado a isso, não se verifica a realização de conhecimento pessoal por parte da vítima e das possíveis testemunhas oculares.
Assim, não tendo sido a autoria comprovada de maneira indene de dúvidas, verifica-se a ausência de prova inequívoca da autoria do delito, e, consequentemente, a absolvição do réu é medida que se impõe, devendo ser prestigiado o brocardo jurídico in dubio pro reo, pois, diante de dúvidas razoáveis, fragilizando um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da Justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente.

Apelo acusatório não provido, mantendo a sentença absolutória, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 1001443-28.2020.8.11.0020, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 30/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROCEDÊNCIA – RELATO DO ACUSADO VEROSSIMILHANTE – TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE APONTAM COINCIDÊNCIA ENTRE O HORÁRIO DO ROUBO E A ESCALA DE TRABALHO DO RÉU – DECLARAÇÃO DAS OFENDIDAS E RECONHECIMENTO INSUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É imperiosa a absolvição do acusado quando as provas produzidas não satisfazem minimamente o standard probatório necessário à condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT - N.U 0008880-46.2006.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021)
Destacamos

É
imprescindível destacar
,
ainda nessa senda
,
que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o
magistr
a
do
deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal de um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o aforismo
in dubio pro reo
,
caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer

da cúpula ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Leandro Ferreira de Souza

para
, com fulcro no art. 386, VII
,
do Código de Processo
Pe
nal,

absolvê-lo

dos crimes de roubos circunstanciados, capitulados no art. 157, §2º, incisos I, II e V, do Código Penal, por duas
vezes
;
declar
ando
prejudicado o
exame do
s demais pedidos vertidos neste recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024